Tribunal: TJDFT
Processo: 0720244-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720244-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO LUSTOSA DE ALENCAR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intimem-se as partes para que se manifestem acerca do despacho de ID56738862, proferido pelo Juízo de origem. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora